Tribunal: TJPA
Processo: 0805599-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805599-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEAN MICHEL VIEGAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 5º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO SIMPLES – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – 1) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que, segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante quando tentava vender a bicicleta subtraída da vítima e na posse da faca utilizada na ação criminosa, além de possuir antecedentes, o que comprova a periculosidade e contumácia delitiva do acusado, bem como a sua real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. – 2)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade e sem qualquer desídia do juízo processante, como na hipótese, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e àquelas extraídas do sistema LIBRA, o paciente foi preso cautelarmente em 05/02/2020, a denúncia foi recebida em 02/03/2020,
ex officio
foi realizado o reexame da prisão preventiva em 08/06/2020 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia
12/08/2020.
Assim, não restou evidenciada qualquer ociosidade da autoridade inquinada coatora, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo e, via de consequência, constrangimento ilegal do paciente, mormente se considerarmos os problemas originados pela pandemia provocada da COVID-19. -
3) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 16 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN MICHEL VIEGAS DA SILVA, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 580
[2]
, 647
[3]
e 648, inciso II
[4]
, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
id 3185468
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 04 (quatro) meses na Central de Triagem da Cidade Nova (CTCN).

Aduz que a denúncia foi recebida em 02/03/2020 e que, no dia 14/04/2020, requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo juízo impetrado, sendo que, em 08/06/2020, o magistrado de piso, através de reexame
ex officio
, decidiu manter a custódia cautelar com fundamento na manutenção da ordem pública e dada a gravidade do delito praticado.

Assevera que, até o presente momento, não há a menor perspectiva do processo avançar na direção da instrução criminal, a qual já vinha “engatinhando” antes mesmo da pandemia, causando grave prejuízo ao paciente, que encontra-se preso.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois não atendidos os seus requisitos autorizadores e dada a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento para tratamento de saúde (
id 3187479
), foram redistribuídos à Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 12/06/2020, indeferiu o pleito liminar, determinou a instrução do feito e, ao final, o retorno deste
mandamus
a minha relatoria (
id 3190228
).

Em 18/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento da Ação Penal nº 0001363-42.2020.8.14.0006, especialmente que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade no cometimento do delito, pois o acusado, preso em flagrante, utilizou uma faca para ameaçar e subtrair a bicicleta da vítima, e que os autos encontram-se em Secretaria aguardando a defesa preliminar (
id 3214585
).

Em 22/06/2020, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
id 3227433
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 580
. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

[3]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[4]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal: (...)

II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo e do excesso de prazo para a formação da culpa. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo
, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
id 3185493
) o seguinte:

“(...)

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada a bem da garantia da ordem pública, entendo necessária a constrição de sua liberdade, vez que, apesar de possuir antecedentes criminais, envolveu-se em delito grave e NÃO POSSUI ENDEREÇO E NEM IDENTIFICAÇÃO COMPROVADOS NOS AUTOS
. Ademais, a liberdade prematura do agente causaria descrédito à sociedade, bem como a sensação de impunidade ao próprio autuado, aumentando consideravelmente a possibilidade de reiteração da prática delitiva.

Da mesma forma,
a custódia preventiva deste autuado acautela o meio social, protegendo a comunidade local, temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade e ainda garante a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de roubo
.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão de revisão da manutenção do encarceramento provisório (
id 3185497
) o que segue:

“(...)

O acusado encontra-se encarcerado desde a data de 04.02.2020, em virtude de ter sido convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), dada a gravidade no cometimento do delito, na medida em que utilizou uma faca para ameaçar e subtrair a bicicleta da vítima.

O processo encontra-se com seu trâmite regular, estando atualmente aguardando apresentação de defesa preliminar e não tendo havido nenhuma mudança substancial na situação processual do encarcerado, razão pela qual mantenho in totum os termos do decisum anterior que decretou sua custódia cautelar, vez que faz-se necessária a manutenção do réu no ergástulo público para garantia da ordem pública, na medida em que foi preso em flagrante tentando vender a bicicleta subtraída, além de estar na posse da faca que utilizou para ameaçar a vítima por ocasião do assalto
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, haja vista que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se resumiu a fazer conjecturas incabíveis e pura e simplesmente apontar um eventual descrédito na justiça em caso de liberdade do paciente, mas sim
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado grave, mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na sua prisão em flagrante quando tentava vender a bicicleta subtraída e na posse da faca utilizada no crime.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do acusado, ao apontar que o mesmo possui antecedentes criminais e ainda assim se envolveu em um delito grave, sem contar que, à época da homologação do flagrante e conversão da segregação em preventiva, o paciente não possuía endereço e nem identificação comprovados nos autos, embora tal alegação esteja superada, haja vista que o impetrante juntou nestes autos tais documentos (
id 3185526
).

Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
,
pois,

além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal
, mormente em virtude da periculosidade do agente e de sua contumácia em práticas ilícitas.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, NAS SOMBRAS DA NOITE, ENTRA EM UMA RESIDÊNCIA E DE LÁ SUBTRAI UM TELEVISOR E UM TELEFONE CELULAR, AMEAÇANDO UMA SENHORA E SEUS DOIS NETOS DE TENRA IDADE COM FACAS.
PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E OS ANTECEDENTES PENAIS E INFRACIONAIS DO RÉU, A DENOTAREM ÍMPETO DELINEQUENCIAL. ORDEM DENEGADA
.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos
157
,
§ 2º
, inciso
II
, do
Código Penal
, depois de, junto com comparsa, entrar à noite em casa residencial para subtrair um televisor e um telefone celular, depois ameaçar com faca uma senhora que ali dormia com seus dois netos.

2
A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade do réu evidenciada na própria ação criminosa e nos antecedentes, denotando a propensão ao crime e insensibilidade moral
. Os esforços estatais para reintegrá-lo à sociedade foram inócuos, mostrando que medidas cautelares alternativas à prisão não teriam eficácia para conter o ímpeto delinquencial.

3 Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0700528-26.2020.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. George Lopes, j. 30/01/2020) (grifo nosso)

Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, igualmente não merece acolhimento, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e àquelas obtidas através de consulta dos autos da Ação Penal nº 0001363-42.2020.8.14.0006 junto ao Sistema LIBRA,
verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/02/2020, sendo que a custódia foi convertida em preventiva no dia 05/02/2020
, com fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade no cometimento do delito, uma vez que utilizou uma faca para ameaçar e subtrair a bicicleta da vítima,
bem como a denúncia foi recebida em 02/03/2020
,
o paciente citado no dia 09/03/2020
,
realizada
ex officio
o reexame da custódia cautelar em 08/06/2020
, ocasião em que não foi observado alteração na situação processual do encarcerado
e
, por fim,
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/08/2020, às 11h00m
.

Observa-se, portanto, que o referido processo está sendo devidamente impulsionado, em tempo razoável, sobretudo em meio aos entraves provocados pela pandemia da COVID-19, inexistindo qualquer desídia por parte do juízo coator, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 17/07/2020